Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715662-10.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MIKAEL VICTOR CARVALHO SOARES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária requerido por BANCO ITAUCARD S.A. em face de MIKAEL VICTOR CARVALHO SOARES objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. O Juízo da Vara Cível de Planaltina proferiu sentença em que extinguiu o feito, por entender ausente o interesse de agir. Inconformado, o autor interpôs Apelação de ID 47002850, pugnando, em preliminar, pela concessão da antecipação de tutela recursal. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar, por inadequação da via eleita. Brasília, 14 de junho de 2023 15:38:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador